Tribunal: TJSP
Processo: 0008964-45.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação tirada de ação de Reintegração de Posse de bem imóvel com pedido de tutela antecipada. Câmara suscitada que declinou da competência ao fundamento de se tratar de discussão a respeito de contrato administrativo celebrado entre as partes, que trata de cessão de Área Aeroportuária. Critério balizador da competência recursal que é estabelecido com vistas ao conteúdo

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação tirada de ação de Reintegração de Posse de bem imóvel com pedido de tutela antecipada. Câmara suscitada que declinou da competência ao fundamento de se tratar de discussão a respeito de contrato administrativo celebrado entre as partes, que trata de cessão de Área Aeroportuária. Critério balizador da competência recursal que é estabelecido com vistas ao conteúdo da petição inicial, em que são definidos os limites da lide, compreendidos pedido e causa de pedir. Ação de reintegração de posse de imóvel derivada de Termo de Cessão de Área Aeroportuária celebrado entre particulares. Ausente interesse público ou discussão relacionada ao contrato administrativo de concessão celebrado entre a concessionária e o Poder Público. Competência da Seção de Direito Privado, ao teor do artigo 5o, II.7, da Resolução 623/2013.
Conflito procedente, competente a C. 20a Câmara de Direito Privado, suscitada.